Tribunal: TJSP
Processo: 1017451-74.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017451-74.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante CLÁUDIO
EDUARDO DE FREITAS DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
aos recursos e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309
Voto no 37.046
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309 - Voto no 37.046
Comarca:
JUNDIAÍ - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1017451-74.2017.8.26.0309)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; CLÁUDIO EDUARDO DE FREITAS DO PRADO
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO
MEMBRO INFERIOR DIREITO- LIAME OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS e do autor desprovidas;
sentença mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Cláudio Eduardo de Freitas do Prado move a presente ação
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
(com renda mensal não inferior a um salário mínimo) sob o argumento de que
teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas
resultantes de acidente in itinere que o vitimou no dia 24.03.2015 quando, no
trajeto do trabalho para a sua residência, lesionou o membro inferior direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 107/119, com
complementação nas páginas 139/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309
Voto no 37.046
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309 - Voto no 37.046
Sobreveio a r. sentença que, rejeitando o pedido atinente à renda
mensal não inferior ao salário mínimo, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (01.08.2017 - página 27), vedada a sua cumulação com qualquer
aposentadoria, além de juros de mora e correção monetária nos termos da Lei
11.960/09, bem como despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre as parcela até então vencidas (páginas 148/150, com embargos
de declaração acolhidos nas páginas 176/178).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS arguindo impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição que já recebe o autor
desde 1996. Subsidiariamente, pede a modificação do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial ou, senão, da
citação (páginas 156/159).
O autor, por sua vez, pleiteia: a) majoração da verba honorária;
b) que a renda mensal do auxílio-acidente não seja inferior a um salário
mínimo (páginas 187/193).
Somente o autor apresentou resposta apontando ter o INSS
arguindo impedimento de cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria
concedida a pessoa estranha aos autos (páginas 200/204 e certidão na página
205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309
Voto no 37.046
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309 - Voto no 37.046
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários e o
reexame necessário, passo a decidir.
Anoto, de início, ter o INSS se equivocado ao arguir
impedimento à cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo
de contribuição no caso concreto.
Primeiro, porque o faz com base em aposentadoria concedida à
segurada estranha aos autos (Rita de Cássia de Freitas - ver página 157).
Depois, não há nos autos nenhuma prova de que o autor esteja
aposentado por tempo de contribuição, mesmo porque nascido em
23.05.1995, de modo que sequer teria tempo de contribuição para já estar
amparado com tal benefício.
Inconsistente, pois, a arguição suscitada.
No mais, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente de
trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da documentação
juntada (ver páginas 17 e 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309
Voto no 37.046
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309 - Voto no 37.046
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do infortúnio o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis na perna,
tornozelo e pés direitos, representadas por perda de partes moles, limitação
funcional severa de tornozelo, redução da força e comprometimento da
sensibilidade e trofismo, assegurando o Expert que tais alterações repercutem
sobre o seu potencial laborativo na medida em que implicam restrições para o
desempenho da atividade que habitualmente exercia a época do acidente (ver
páginas 107/119).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, cujo termo
inicial fica mantido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(01.08.2017 - ver página 27), como decidido pelo julgado singular, não se
cogitando de modificação do marco inicial como quer o INSS, incluindo-se
também o abono anual conforme expressa previsão do artigo 40 da Lei
8.213/91.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de readequação do
termo inicial na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça vier a definir
marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ -
Tema 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309
Voto no 37.046
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309 - Voto no 37.046
Não há que se cogitar de adequação da renda mensal do auxílio-
acidente a um salário mínimo, ante a absoluta falta de amparo legal, uma vez
que tal paridade abrange apenas os benefícios cujas rendas mensais vierem a
substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do
segurado.
O auxílio-acidente ora deferido apenas complementa a renda,
em razão da parcial perda de capacidade de trabalho, não efetivamente a
substituindo.
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em conta
a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a execução
quando, então, deverá ser aferido em conformidade com a regra do artigo 85,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111
do Superior Tribunal de Justiça, na forma do entendimento aqui perfilhado.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo e que os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal firmada em sede Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação (22.02.2018 - página 72) de uma só
vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à
base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309
Voto no 37.046
Apelação Cível no 1017451-74.2017.8.26.0309 - Voto no 37.046
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às apelações
do INSS e do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator